Tribunal: TJSP
Processo: 1015050-14.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Processo extinto sem julgamento de mérito. Insurgência do recorrente contra a determinação de cobrança de custas processuais devidas ao Estado. Necessidade de afastamento da inclusão do débito em dívida ativa, diante do cancelamento da distribuição pelo não pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Precedente

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Processo extinto sem julgamento de mérito. Insurgência do recorrente contra a determinação de cobrança de custas processuais devidas ao Estado. Necessidade de afastamento da inclusão do débito em dívida ativa, diante do cancelamento da distribuição pelo não pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Precedente do C. STJ. Apelo provido.